Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719406-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RESIDENCIAL GIARDINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao deixar de conhecer a peça de defesa apresentada pela recorrente nos autos do processo de execução deflagrado pelo recorrido, destinado à cobrança de valores referentes a encargos condominiais em atraso. 2. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. 2.1. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 3. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 3.1. É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 4. Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 5. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 6. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados da devedora a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero laxismo jurídico, tratando-se de termo semanticamente inadequado para o direito. 7. No caso em deslinde observe-se que a impugnação formulada pela devedora, ora recorrente, diz respeito a alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a unidade imobiliária teria sido adquirida por meio de negócio jurídico de compra e venda. 7.1. A despeito dessa peculiaridade, a pretensão exercida pelo agravado refere-se ao inadimplemento da obrigação condominial relativamente ao mês de novembro de 2019. 7.2. Com efeito, não há nos autos do processo de origem elementos probatórios suficientes a respeito da alegada imissão da posse da adquirente no aludido período. 7.3. Além disso, afiguram-se ausentes as circunstâncias que indiquem a ciência da entidade condominial a respeito da celebração do mencionado negócio jurídico. 8. Com efeito, as questões relativas à imissão da compradora na posse do imóvel e o conhecimento do exequente, ora agravado, em relação ao negócio jurídico exigem dilação probatória. 8.1. Quanto ao mais, convém destacar que as questões referentes à ilegitimidade passiva poderão ser objeto de esclarecimento oportuno e apropriado, por meio da instauração do contraditório, em eventuais embargos à execução. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 339 do CPC, alegando que a decisão guerreada não teria observado a indicação, pelo ora recorrente, da real responsável pelo adimplemento das taxas do condomínio, por ser a adquirente do imóvel objeto da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). A mesma sorte colhe o especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 339 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A despeito dessa peculiaridade, a pretensão exercida pelo agravado refere-se ao inadimplemento da obrigação condominial relativamente ao mês de novembro de 2019 (Id. 219127438 dos autos do processo de origem). Com efeito, não há nos autos do processo de origem elementos probatórios suficientes a respeito da alegada imissão da posse da adquirente no aludido período. Além disso, afiguram-se ausentes as circunstâncias que indiquem a ciência da entidade condominial a respeito da celebração do mencionado negócio jurídico. (ID 74609346). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017